Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000422-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), Antonio Roberto Possas (Secretário Municipal de Fazenda) (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA LIDIA SOUSA MARQUES - CPF: 052.769.658-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – HABEAS DATA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HABEAS DATA QUE NÃO SE PRESTA À OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS

À PESSOA DO IMPETRANTE, EMBORA DE SEU INTERESSE– RECURSO DESPROVIDO.

A ação constitucional de habeas data é o meio posto à disposição de pessoa física ou jurídica para lhe assegurar o conhecimento de registros concernentes ao postulante e constantes de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, bem como para retificação de seus dados pessoais (art. 5o, inc. LXXII, letras a e b da Constituição Federal).

O impetrante não pretende a retificação de dados pessoais, mas sim alterar os dados relativos a imóvel, modificando a sua titularidade perante o cadastro Municipal, o que evade completamente às finalidades do
writ
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
Gilberto Lopes Bussiki

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CELSO ALVES PINHO
, contra sentença proferida na ação de habeas data, impetrada em face do
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, onde o Juiz indeferiu a petição inicial, julgando extinta a ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Nas suas razões de recurso, sustenta o apelante que
o remédio constitucional é pertinente, uma vez que almeja a retificação ou correção dos dados de cadastro imobiliário existente na prefeitura de Cuiabá n° 01.6.34.018.1005.001, para que o cadastro retorne para o nome do verdadeiro proprietário da área de terras objeto da questão, consoante erro do cartório de registro (ID Num.2193464).

Contrarrazões ao ID Num. 2193470.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO L. BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, o apelante impetrou a ação de
Habeas Data
visando obter retificação de cadastro imobiliário na Prefeitura de Cuiabá, no tocante a registro imobiliário, para anulação da transferência de imóvel e retorno da titularidade ao proprietário anterior, referente a
matrícula n° 108553, área 2HA 56a 01 CA e 95 decímetros.

Assevera que a transferência deveria recair apenas na fração de terra de 570 metros quadrados da referida matrícula, conforme decisão judicial proferida nos autos n° 32546-17.2014.811.0041 (cód.903602), que tramitou na 5a (Quinta) vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, mas, por erro da Prefeitura, foi transferida toda titularidade da inscrição imobiliária para o seu nome (ID Num.2193452).

O Magistrado sentenciante julgou extinta a ação, indeferindo a inicial, ante a inadequação da via eleita (habeas data), uma vez que o impetrante busca retificação de registro imobiliário, e não retificação relacionada à sua própria pessoa.

Com efeito, o remédio constitucional utilizado destina-se a assegurar o conhecimento de informações que estejam em domínio do ente público e à retificação de dados, relativas à pessoa do impetrante, como expressamente determina a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXII,
in verbis
:

“LXXII - conceder-se-á "habeas-data":

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;”(destaquei)

No mesmo sentido é o que dispõe a Lei no 9.507/1997, que regulamenta o Habeas Data,
in verbis
:

“Art. 7° Conceder-se-á

habeas data:

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável.”

De fato, o
habeas data
visa a assegurar o
conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante
, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, bem como a sua
retificação
, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

E, no caso, o que pretende o impetrante não é a retificação de
dados pessoais
, mas alterar os
dados relativos ao imóvel
, modificando a sua titularidade perante o cadastro Municipal, o que evade completamente às finalidades do
writ
.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
HABEAS DATA
.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E DADOS. CADASTRO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DO PATRINÔMIO DA UNIÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Não cabe habeas data para resolver problemas vinculados ao registro de imóveis, tampouco para retificar dados de imóveis cadastrados na Secretaria do Patrimônio da União. Inadequada a via eleita na hipótese, pois o objetivo da impetrante não consistiu na retificação de dados pessoais, e a alteração almejada dos dados dos imóveis perante o cadastro da Secretaria do Patrimônio da União, com a modificação de sua titularidade, demandaria o cotejo das provas juntadas nos autos, análise essa inviável na estreita via do writ.
Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir.. Apelação improvida”.
(TRF-4 - AC: 1208 SC 2009.72.00.001208-5, Data de Julgamento: 16/02/2011, QUARTA TURMA, Data de Publicação: Decisão) Destaquei.

“APELAÇÃO.
HABEAS DATA. Pretensão de cancelar inscrição no CADIN. Extinção em primeiro grau. Ausência de interesse. Inadequação da via processual. Pedido que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do remédio constitucional.

Artigo 5o, LXXII, 'a' e 'b' da CF e artigo 7o da Lei 9.507/97. Extinção mantida
, contudo por fundamento diverso. Recurso NÃO PROVIDO”.
(TJ-SP - APL: 10191578420178260053 SP 1019157-84.2017.8.26.0053, Relator: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 25/02/2019, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2019) Destaquei.

“Apelação cível -
"Habeas data" - Condições da ação não preenchidas - interesse de agir - Apelantes almejando informações (certidão) sobre imóvel e não registros pessoais - Impossibilidade - Inteligência do disposto no art. 5o, LXXII da Constituição Federal c.c. art. 8o, parágrafo único, inciso I da lei 9.507/07 - Sentença mantida - Recurso improvido
”.
(TJ-SP - APL: 00196425720128260577 SP 0019642-57.2012.8.26.0577, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento: 23/09/2014, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2014) Destaquei.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020